Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I – RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
II – RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE INDENIZAÇÃO POR DESGASTE DO VEÍCULO. INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMPRADOR E DEVEDOR PELAS DÍVIDAS DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
III – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Apelação do autor. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
2. Apelação do réu. Parcial juízo negativo de admissibilidade. Pretensão de reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento de valor referente à taxa de utilização do veículo e de indenização por desgaste do veículo. A despeito de a lei facultar a possibilidade de a Defensoria Pública contestar por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), a matéria de defesa não arguida oportunamente fica acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser conhecida pelo tribunal, se deduzida em apelação, por constituir inovação recursal. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2.1 Segundo o previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a veículo automotor, no “caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
2.2 Caso concreto em que o vendedor, autor da ação de conhecimento, não comprovou ter realizado a comunicação de venda do veículo junto ao Detran/DF, o que determina a não caracterização de dano moral em razão da inscrição do seu nome em dívida ativa, porque, ao não realizar a diligência que legislação de regência, tornou-se solidariamente responsável pelo pagamento dos débitos do carro.
3. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Preliminares de não conhecimento suscitadas de ofício.